Tribunal: TJSP
Processo: 1024936-84.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Ricardo Anafe (Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida julgada prejudicada pelo MM. Juiz Corregedor Permanente – Escritura pública de dação em pagamento abrangendo dois imóveis gravados com averbações de indisponibilidade dos bens do alienante – Cancelamento de parte das ordens de indisponibilidade antes da suscitação da dúvida – Permanência, contudo, de ordem de indisponibilidade decretada em ação judicial cujas partes

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS – Dúvida julgada prejudicada pelo MM. Juiz Corregedor Permanente – Escritura pública de dação em pagamento abrangendo dois imóveis gravados com averbações de indisponibilidade dos bens do alienante – Cancelamento de parte das ordens de indisponibilidade antes da suscitação da dúvida – Permanência, contudo, de ordem de indisponibilidade decretada em ação judicial cujas partes somente celebraram transação, visando a solução do litígio, depois do decurso do prazo de trinta dias da prenotação e quando já suscitada a dúvida – Indisponibilidade que impedia os registros – Recurso não provido, alterado o dispositivo da sentença para julgar a dúvida procedente.